Tribunal: TJMT
Processo: 0002957-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002957-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - CPF: 441.953.621-72 (APELADO), DIONISIO NEVES DE SOUZA FILHO - CPF: 327.453.461-72 (ADVOGADO), MARCELO DE ARRUDA GORGETE - CPF: 013.895.541-71 (APELANTE), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA – LEI N. 11.415/2006 – GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PEDIDO REALIZADO APENAS EM SEDE RECURSAL – DEFERIMENTO COM EFEITOS
EX NUNC
– ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE (ART. 22 DO ESTATUTO DA OAB) – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no. 11.415/2006, que dispunha sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, limitou o exercício de advocacia e consultoria técnica pelos servidores do Ministério Público da União, contudo, sem aplicação retroativa (art. 36 da Lei 11.415/06 e art. 5° XXXVI da CF/88).

A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita gera efeitos
ex nunc
. Logo, o deferimento do pedido realizado apenas em sede recursal não tem o condão de retroagir para alcançar ônus sucumbencial ou despesas havidas na origem.

O Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de recebimento de honorários contratuais. Além disso, é possível o seu arbitramento com base na tabela do Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Marcelo de Arruda Gorgete
, objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de honorários advocatícios promovida por
Tânia Maria Souza Santos Ferreira
, condenando-o ao pagamento de R$ 42.181,26 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), com correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da data da sentença, e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Para tal desiderato, o apelante argui, preliminarmente, ilegitimidade ativa da apelada, alegando que esta é servidora pública efetiva do Ministério Público da União (analista judiciária), razão pela qual é proibida do exercício da advocacia, e, portanto, do recebimento de honorários advocatícios.

Argui, ainda, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que nunca realizou qualquer acordo verbal ou escrito com a apelada.

No mérito, alega que no contato inicial para ingresso da ação indenizatória não ocorreu entre cliente e advogada qualquer conversa referente à cobrança de honorários advocatícios (contratuais), e que, portanto, não demonstrada a existência de contrato, não cabe à apelada qualquer quantia, a não ser a verba que venha a ser fixada pela sucumbência.

Aduz, ademais, que a causídica agiu com desleixo e negligência na prestação dos serviços advocatícios, demorando mais de um ano para ajuizar a ação, e abandonando a causa na fase executória, em 2011, 05 (cinco) anos antes do recebimento da verba indenizatória, ocasião em que abriu mão da aludida verba.

Por fim, alega excesso na fixação da verba honorária em 15%, pugnando pela redução para 10%.

A apelada, por sua vez, em contrarrazões, argui preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Pede o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença, bem como o indeferimento do pedido de justiça gratuita em favor do recorrente (ID. 67862020).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer o acolhimento da preliminar de ausência de legitimidade ativa da apelada, ao argumento de que esta é servidora pública efetiva do Ministério Público da União (analista judiciária), razão ela qual não poderia ter atuado nos autos.

Inicialmente, importante elucidar que a legitimidade para agir (
legitimatio ad causam
), segundo a melhor doutrina, é a pertinência subjetiva da demanda ou, em outras palavras, é a situação prevista em lei que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial e a outro determinado sujeito formar o polo passivo dessa demanda.

Quanto ao tema, Marcus Rios Gonçalves, em sua obra, Direito Processual Civil – 11. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 149, ensina:

“É a relação de pertinência subjetiva entre o conflito trazido a juízo e a qualidade para litigar a respeito dele, como demandante ou demandado.
Tem de haver uma correspondência lógica entre a causa posta em discussão e a qualidade para estar em juízo litigando sobre ela.
A legitimidade deve existir tanto para o autor quanto para o réu, sob pena de carência da ação, pois ninguém pode ir a juízo, em nome próprio, postular ou defender direito alheio (CPC, art. 18). ”
(Destaquei)

A Lei no. 11.415/2006, já revogada, que dispunha sobre a carreira dos servidores do Ministério Público da União, foi a primeira a limitar o exercício de advocacia e consultoria técnica aos servidores do Ministério Público da União, não tendo ela, no entanto, aplicação retroativa (art. 36 da Lei 11.415/06 e art. 5° XXXVI da CF/88).

Aliás, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando provocado, erigiu posicionamento no sentido de que, de acordo com a ressalva contida no art. 32 da Lei 11.415/06, servidores que ingressaram nos quadros do MPU anteriormente à vigência dessa lei, poderiam continuar a atuar como advogados. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. INSCRIÇÃO. SERVIDOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. HIPÓTESE DE IMPEDIMENTO E NÃO DE INCOMPATIBILIDADE. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA ASSEGURADO COM A RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO ART. 30, I, LEI N. 8.906/94.
2. Segundo disposto no art. 32 da Lei n. 11.415/2006, as situações constituídas até a data da publicação da lei ficam resguardadas, isto é, sendo o autor regido pela legislação anterior quanto ao seu direito de inscrição na OAB, não há falar em aplicação da vedação contida no art. 21 da Lei n. 11.415/2006.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 600.038/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 12/02/2015) (destaquei).

A Lei 11.415/2006 somente foi revogada pela Lei 13.316/2016, que em seu artigo 21 vedou o exercício da advocacia ao servidor do MPU,
in verbis
:

Art. 21 - Aos servidores efetivos, requisitados e sem vínculo do Ministério Público da União é vedado o exercício da advocacia e de consultoria técnica, ressalvado o disposto no
art. 29 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994
.

No caso, a atuação da advogada deu-se em momento anterior a qualquer incompatibilidade/impedimento: procuração datada em
23/05/2001

(ID. 67860963 - Pág. 2; petição inicial assinada no dia
06/07/2001

(ID. 67860965 - Pág. 2); exordial protocolada no dia
23/07/2001
(ID. 67860963 - Pág. 4), sendo que o processo transitou em julgado no dia
16/05/2005
(ID. 67860971 - Pág. 4). Desta feita, o argumento suscitado, de ilegitimidade ativa, não merece prosperar.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no que tange à justiça gratuita,
importante elucidar que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil,
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso
. ”
(Destaquei)

In casu
, a declaração de imposto de renda (ID. 70941452) é capaz de demonstrar a hipossuficiência do apelante, o que enseja a concessão da gratuidade da justiça, contudo, apenas a partir do presente recurso, uma vez que não foi formulado pedido nesse sentido em momento anterior.

Ressalte-se que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita gera efeitos
ex nunc
, ou seja, o deferimento do pedido realizado
apenas
em sede recursal não tem o condão de retroagir para alcançar ônus sucumbencial ou despesas havidas na origem.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. DESISTÊNCIA PARCIAL DO FEITO EXECUTIVO. CONDENAÇÃO DO DESISTENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUBSEQUENTE PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O pleito de gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo, desde que a ação esteja em curso. Contudo, sua concessão não possui efeito retroativo para o fim de suspender a exigibilidade de eventuais honorários arbitrados anteriormente ao requerimento do benefício.
2. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS 12.614/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
(Destaquei)

Ante o exposto,
defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, afastando-se, assim, a alegada deserção aventada pela apelada nas contrarrazões.

Por outro lado, no que tange ao fundamento utilizado pelo apelante quanto à suposta ilegitimidade passiva, pautado no argumento de que “
(...) nunca ficou estabelecido acordo escrito ou verbal com a advogada recorrida referente ao pagamento de honorários contratuais”
, tem-se que a matéria aventada confunde-se com o mérito recursal, razão pela qual será analisada conjuntamente.

Conforme se infere dos autos, a autora ajuizou ação ordinária de cobrança de honorários advocatícios objetivando o recebimento de honorários contratuais referente aos serviços prestados como advogada do requerido nas ações de no. 12349-95.2001.0041 – código 52232 e 5620-77.2006.811.0041 – código no. 236547, que tramitaram na 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“ (...) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Ordinária de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada por Tânia Maria Souza Santos Ferreira, em face de Marcelo de Arruda Gorgete, a fim de condenar o requerido a efetuar o pagamento de R$ 42.181,26 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), equivalente a 7,5% (sete meio por cento) do valor do Precatório n. 0074883-47.2014.8.11.0000, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença acrescidos de juros de 1% a partir da citação. Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.(...)”

Contra o
decisum
, rebela-se o requerido/apelante, alegando, em síntese, a inexistência de pactuação de honorários contratuais, sendo indevida a condenação, haja vista que a causídica teria recebido honorários sucumbenciais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos feitos na exordial, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da condenação.

É cediço que os honorários contratuais não se confundem com os sucumbenciais, sendo que a primeira verba decorre da contratação do advogado para atuar na lide e, a segunda, remunera o causídico que alcançou êxito no processo.

O art. 22,
caput
, da Lei n. 8.906/1994, assegura aos advogados o percebimento de honorários convencionais e de sucumbência. Em regra, os honorários contratuais são devidos por aquele que contrata o advogado para atuar em seu favor, respondendo cada uma das partes pelos honorários contratuais de seu advogado.

Ao compulsar os autos, observa-se que, ao contrário do que afirma o réu/apelante, a autora colacionou provas suficientes para respaldar a decisão condenatória, seja esta consubstanciada nas petições carreadas aos autos que demonstram a atuação da patrona, seja no fato de que houve o pagamento de honorários contratuais a outra advogada constante dos autos - até então sócia da requerente.

Ademais, resta claro que a autora/apelada representou o apelante na mencionada ação de indenização, conforme se extrai do seguinte trecho, o qual peço vênia para transcrever,
ipsis litteris
:

“Dessa maneira, apesar de argumentarem sobre a suposta desistência da autora é fato que esta prestou serviços advocatícios para o requerido que resultaram na condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização para o demandado e, mais, requerido e genitora confessam terem pago 10%, além das verbas sucumbenciais a outra advogada que atuou em conjunto com a autora naquele processo.
E frise-se inclusive que pelo princípio da boa-fé, é justo que a autora seja remunerada pelo serviço prestado, evitando inclusive que ocorra o enriquecimento ilícito do réu que se beneficiou dele.”

Nesse contexto, é evidente que a apelada faz jus aos honorários advocatícios acertados verbalmente.

Diferente do alegado pelo requerido/apelante em sede de depoimento, mesmo que houvesse a revogação do mandato – fato não comprovado nos autos -, antes ou depois do trânsito em julgado de decisão que tenha fixado honorários de sucumbência, o advogado está autorizado a promover ação autônoma para garantir verba proveniente de trabalho realizado.

Nestes termos, é o precedente do TJDF, confira-se:

“MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE. REJEIÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VALORES DEVIDOS. 1. A pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, conforme determina o art. 206, § 5o, I do Código Civil. Assim, não há prescrição quando o feito é distribuído meses antes do término do prazo quinquenal previsto em lei.
2.
O contrato de prestação de serviços advocatícios não possui forma prescrita em lei, motivo pelo qual os contratantes são livres para pactuarem o instrumento da forma que lhes for mais conveniente, inclusive na modalidade verbal. Precedentes.
3. Ainda que não conste assinatura no contrato, elementos fático-documentais presentes no processo demonstram que o outro requerido beneficiou-se da prestação de serviços advocatícios, o que caracteriza sua legitimidade passiva.
4. Prestados os serviços advocatícios pactuados, reconhece-se o direito do advogado à percepção dos honorários correspondentes, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.906/94.
5. Recurso conhecido e desprovido.

(
Acórdão 999379
, 20160110351020APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/2/2017, publicado no DJE: 6/3/2017. Pág.: 438/446)

Logo, inexistindo prova do valor dos honorários advocatícios ajustados verbalmente, a pretensão destinada à cobrança do que a autora reputa devido deve ser fixada mediante a ponderação dos serviços desenvolvidos e em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Portanto, o
quantum
a ser arbitrado a título de honorários deve ser pautado pelo disposto no artigo 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia – Lei no 8.906/94, cujo conteúdo é o seguinte,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

(Destaquei)

Neste sentido, segue precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO BANCO CONTRATANTE – LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DOS SERVIÇOS PRESTADOS IMPOSSIBILIDADE DE DESEMPENHO DO ADVOGADO PARA GARANTIR OS HONORÁRIOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBEDECER OS PARÂMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC/2015 E ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA OAB – VALOR MAJORADO – JUROS – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAENTO – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1- “O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários da sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.” (REsp 782.873/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 12/06/2006, p. 482). 2- Ante a rescisão unilateral do contrato e pela remansosa jurisprudência sobre o tema,
o direito ao

percebimento dos honorários deve ser compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB (art. 22, §2o, do Estatuto da OAB), como se verifica no valor previsto no contrato rescindido e estabelecido na sentença, de maneira que é direito do apelante que o valor seja arbitrado pelo Judiciário de maneira que se valorizem os serviços prestados nos feitos.
3- “Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, incidem sobre o valor condenatório juros de mora e correção monetária a partir da citação e do arbitramento, respectivamente” (Ap 111453/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017).”
(N.U 0001019-88.2016.8.11.0037, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018) (destaquei)

Assim, comprovada a prestação dos serviços advocatícios pactuados, deve ser reconhecido à causídica o direito de receber pelo trabalho que prestou, conforme dispõe o art. 22 da Lei no 8.906/94, ao passo que a definição do montante nos moldes adotados na sentença, qual seja, R$ 42.181,26 (quarenta e dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), afigura-se razoável e escorreita, razão pela qual a decisão atacada não merece reparos.

Neste particular, imperioso destacar que tal valor se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal no julgamento de situações semelhantes, conforme se denota abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR NOVE ANOS –
DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença em R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1003354-80.2018.8.11.0041, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 02/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS –
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MAJORADO
– SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado, cujo montante fixado na hipótese dos autos deve ser majorado.”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005509-56.2018.8.11.0041, Relatora Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 02/09/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, os seguintes julgados: RAC 1001331-76.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 22/01/2020; RAC 1005473-60.2017.8.11.0037, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2019; RAC 1001144-68.2018.8.11.0037, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. em 21/05/2019.

Por fim, no tocante ao pedido de redução dos honorários fixados na presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isso porque, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

É cediço que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado deve considerar os patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, da causa ou, ainda, do proveito econômico.

Logo, a fixação em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atendeu os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e coerente ao trabalho realizado pelos profissionais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021